Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro), condenando o denunciado à pena de 10 (dez) dias multa, calculados os dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, uma vez que ele agiu de boa-fé e confiou na aparente habilitação do condutor, incidindo em erro de tipo. Requereu a absolvição por não constituir o fato infração penal (art. 386, III, do CPP).
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 52073156), da mesma forma, o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 52849904).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do RAP - Registro de Atividade Policial no 174890-2021 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos do informante e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.
6. O agente que ignora ou tem equivocada percepção da realidade sobre elementar constitutiva da figura típica, não possuindo consciência e vontade de praticar o crime, incorre em erro de tipo. Entretanto, o ônus probatório recai em quem alega tal excludente de tipicidade.
7. Pratica o crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro o acusado que, consciente e voluntariamente, entrega a direção de seu veículo automotor a pessoa não habilitada. No caso em exame, o acusado afirmou, em seu interrogatório, ter conhecido o Sr. Estevão no dia dos fatos, quando, sem prévia verificação se ele possuía habilitação, entregou a condução de seu automóvel. No ponto, não há que se falar em absolvição por erro de tipo, porquanto aquele que empresta um veículo a alguém que, na hipótese, acabou de conhecer, deve verificar previamente se o condutor possuía documento de habilitação, não sendo a habilitação fato presumível. O autor, não tendo o feito, cometeu o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Nesse sentido: Acórdão 1072314, 20150410001806APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: 790/792 e Acórdão 1621308, 07236546220218070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.